Tribunal: TJES
Processo: 0002668-20.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
0002668-20.2021.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANA PAULA MOTA DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
.
TRÁFICO DE DROGAS.
ABSOLVIÇÃO OU

DESCLASSIFICAÇÃO
PARA A FIGURA DELITIVA DO ARTIGO 28, DA LEI 11.343/2006
. CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIAM A FIGURA DO USUÁRIO DE ENTORPECENTES. RECURSO PROVIDO.

1. No intuito de auxiliar o julgador na tarefa de identificar o mero usuário, o legislador ordinário estabeleceu algumas diretrizes no § 2º, do art. 28, da Lei 11.343/06, segundo o qual “Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

2. Hipótese em que a ré, embora seja contumaz na prática de crimes, foi condenada por crimes de natureza patrimonial. Lado outro, não se pode ignorar que foi flagrada com uma quantidade muito pequena de entorpecentes, mais especificamente 17 (dezessete) pedras de crack, que, juntas, pesam 3,7 (três vírgula sete) gramas. A quantidade é tão pequena que coube, por inteiro, na boca da ré. Além disso, com os entorpecentes, também foi apreendido um cachimbo, instrumento comumente utilizado para o consumo do crack. Nesse diapasão, os policiais foram uníssonos em declarar que não haviam, antes ou depois da abordagem, encontrado a ré com drogas ou vendendo. Não há nos autos, portanto, elementos probatórios que identifiquem situação de traficância.

3
.

Recurso
conhecido e, no mérito,
provido
p
ara desclassificar a conduta da apelante para a infração penal constante do artigo 28, da Lei 11.343/2006.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002668-20.2021.8.08.0030

APELANTE: ANA PAULA MOTA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
ANA PAULA MOTA DOS SANTOS
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Linhares/ES (Id. 4719834, pp. 189/199), por meio da qual fora condenada pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06, à pena de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.080 (mil e oitenta) dias-multa.

Em razões recursais, pp. 213/223, a apelante requer a absolvição por insuficiência probatória e, alternativamente, a desclassificação para uso. Subsidiariamente, em relação à dosimetria, pugna pelo redimensionamento da pena-base aduzindo que não há elementos idôneos para a elevação.

Emerge da Denúncia que, no dia 19 de março de 2021, por volta das 11h21min, agentes da polícia, durante patrulhamento tático no Bairro Centro, em Linhares, avistaram a ré em atitude suspeita.

Ao contínuo, por ser conhecida pelo envolvimento com furtos em estabelecimentos comerciais e venda de entorpecentes, os guardas se digiram até a acusada com o intuito de questioná-la sobre alguns delitos de que é suspeita. No entanto, ao se aproximarem, Ana Paula foi flagrada tentando esconder algo em sua boca.

Ao ser realizada a abordagem, os agentes solicitaram que a mesma abrisse a boca, ocasião em que expeliu 17 (dezessete) sacolinhas de substância semelhante ao crack.

Apurados os fatos e realizada a instrução criminal, a apelante foi condenada pela prática do delito de tráfico de drogas.

Esclarecido o contexto do caso, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, destaco que o crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, conhecido popularmente como
tráfico de drogas
, possui como traço característico os inúmeros núcleos verbais que carrega, classificado, por isso, como
tipo misto alternativo
, como alerta o e. STJ: “
O crime de
tráfico
de drogas é tipo
misto alternativo
restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
[...]” (AgRg no REsp 1807400/RS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/08/2019, DJe 28/08/2019). Assim, o legislador buscou abarcar todo e qualquer tipo de conduta que, de algum modo, serve ao tráfico de drogas e, por isso, merece igual apenamento.

Tem-se que a
materialidade
restou devidamente alicerçada no Boletim Unificado (pp. 15/19), no Auto de Apreensão (p. 63), no Auto de Constatação de Substância Entorpecente (p. 67), no Boletim Unificado (pp. 37/41) e no Laudo de Exame Químico (p. 143).

No tocante à
autoria
do crime de tráfico de drogas
, por sua vez, entendo que esta não ficou devidamente robustecida e evidenciada.

Nesse diapasão, a ré, tanto na esfera policial como em juízo, afirmou que os entorpecentes eram para seu consumo pessoal. Confira-se o interrogatório em juízo:

Que é usuária de crack há dezesseis anos. Que tem processos pela prática de furto. Que saiu da cadeia determinada a mudar de vida. Que faz acompanhamento psicológico e psiquiátrico. Que teve recaída. Que no dia dos fatos foi um momento em que teve uma recaída. (...). Que comprou as drogas para consumo. Que os guardas a chamaram para conversar. Que tirou as drogas da bolsa e colocou na boca. Que todas elas para seu uso.

Por sua vez, em juízo, os policiais que conduziram a abordagem da ré no dia dos fatos narrados na denúncia declararam que a abordaram porque era conhecida pela prática de crimes na região, mas destacaram que não haviam, antes, flagrado ela com drogas. Vejamos:

“
Marcos Antonio Alves de Souza

Que se recorda dos fatos. Que estavam em patrulhamento em via pública. Que se depararam com a ré.
Que ela é conhecida por cometer furtos na região.
Que durante abordagem de rotina, notaram que havia algo no canto de sua boca. Que o depoente pediu para que ela abrisse a boca. Que ela cuspiu 17 sacolas de crack. (...). Que, antes da abordagem, havia suspeitas de que a ré estava vendendo drogas. Que isso foi informado por usuários que compraram com ela. Que não presenciou a venda.

Arilton Cavalcante

Que se recorda da abordagem. Que estavam passando próximo ao conselho tutelar. Que avistaram a ré.

Que abordaram a ré e viram que tinha um plástico saindo da boca dela. Que ao abrir a boca, os entorpecentes apareceram. Que o motivo da abordagem porque havia informações de que ela era conhecida por viver na "boca". Que só apreendeu a ré com drogas nessa vez. Que havia suspeitas de tráfico porque a "galera deles" falava isso. Que não chegou a visualizar a ré vendendo drogas. (...) Que usuário de drogas comentavam que a ré vendia drogas
”

Destarte, no que se refere à tese de desclassificação, no intuito de auxiliar o julgador na tarefa de identificar o mero usuário, o legislador ordinário estabeleceu algumas diretrizes no § 2º, do art. 28, da Lei 11.343/06, segundo o qual
“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá
à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”
.

Nesse contexto, embora não desconheça que a ré seja contumaz na prática de crimes, os delitos pregressos são todos de natureza patrimonial. Lado outro, não se pode ignorar que foi flagrada com uma quantidade muito pequena de entorpecentes, mais especificamente 17 (dezessete) pedras de crack, que, juntas, pesam 3,7 (três vírgula sete) gramas. A quantidade é tão pequena que coube, por inteiro, na boca da ré.

Além disso, com os entorpecentes também foi apreendido um cachimbo, instrumento comumente utilizado para o consumo do crack.

Nesse diapasão, os policiais foram uníssonos em declarar que não haviam, antes ou depois da abordagem, encontrado a ré com drogas ou vendendo.

Não há nos autos, portanto, elementos probatórios que identifiquem situação de traficância.

Em situação semelhante, já decidiu este eg. Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA QUE DESCLASSIFICOU A CONDUTA PARA AQUELA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI DE TÓXICOS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. PEDIDO DE CONDENAÇÃO NOS CRIMES CONTIDOS NOS ARTIGOS 33, 34 E 35, DA LEI Nº 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. DÚVIDAS ACERCA DA DESTINAÇÃO DOS ENTORPECENTES. POUCA QUANTIDADE. PROVA TESTEMUNHAL QUE NÃO CONDUZ A UM JUÍZO DE CERTEZA QUANTO A PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 -
Não restando patente que os acusados praticavam a mercancia de substância entorpecente e qualquer das condutas previstas no artigo 33 da Lei de Tóxicos, não há como lhes imputar a autoria delitiva do delito de tráfico de drogas.
2 - Deste modo, é de se considerar como correta a desclassificação para a conduta prevista no art. 28, da Lei nº 1.343/06, realizada pelo douto Magistrado, razão pela qual torna-se imperiosa a manutenção da sentença objurgada. 3 - Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0000066-25.2014.8.08.0055; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 31/8/2022; DJES 13/9/2022)

Diante do exposto, entendo que se trata de um típico caso da figura de usuário, merecendo a conduta, portanto, desclassificação.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU
PROVIMENTO

ao recurso
para desclassificar a conduta da apelante para a infração penal constante do artigo 28, da Lei 11.343/2006.

É como voto.

Caso este entendimento prevaleça nesta eg. Câmara, os autos deverão ser remetidos para o Juizado Especial Criminal competente
da Comarca de Linhares
para regular processamento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002668-20.2021.8.08.0030

APELANTE: ANA PAULA MOTA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. HELIMAR PINTO

VOTO DIVERGENTE

Como relatado pelo Exmo. Des. Helimar Pinto,

Emerge da Denúncia que, no dia 19 de março de 2021, por volta das 11h21min, agentes da polícia, durante patrulhamento tático no Bairro Centro, em Linhares, avistaram a ré em atitude suspeita.
Ao contínuo, por ser conhecida pelo envolvimento com furtos em estabelecimentos comerciais e venda de entorpecentes, os guardas se digiram até a acusada com o intuito de questioná-la sobre alguns delitos de que é suspeita. No entanto, ao se aproximarem, Ana Paula foi flagrada tentando esconder algo em sua boca.
Ao ser realizada a abordagem, os agentes solicitaram que a mesma abrisse a boca, ocasião em que expeliu
17 (dezessete) sacolinhas de substância semelhante ao crack
.

Conforme se verifica à fl. 78, a massa total era de 3.7 gramas de droga.

Em pesquisa realizada junto ao motor de busca do STJ, encontrei os seguintes precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS
. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE DOIS RECURSOS. UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO. MINORANTE. QUANTIDADE NÃO RELEVANTE DA DROGA. FRAÇÃO MÁXIMA. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA.
1. Interpostos dois agravos regimentais contra o mesmo acórdão, apenas se conhece do primeiro recurso, por força dos princípios da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa.
2. Não obstante a natureza danosa dos entorpecentes, a quantidade não relevante da droga e a ausência de circunstâncias adicionais autorizam a aplicação da minorante do
tráfico
na fração máxima.
3. Agravo regimental de fls. 370-379 não conhecido e agravo regimental de fls. 346/355 improvido.
(AgRg no AREsp n. 1.877.147/AL, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 16/11/2021.) NOTAS Quantidade de droga apreendida:
17 pedras de crack, com peso aproximado de 2,6 g de crack
.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS
. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA DA AGENTE. CUSTÓDIA DOMICILIAR. NÃO COMPROVAÇÃO DE SER INTEGRANTE GRUPO DE RISCO COVID-19. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.
2. No caso, a custódia cautelar está suficientemente motivada na garantia da ordem pública, haja vista a habitualidade delitiva da recorrente, que registra duas condenações não definitivas por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, e, nesta ocasião, novamente foi surpreendida na posse de 17 pedras de crack (2,26g).
3. O pedido de prisão domiciliar, com fundamento na Recomendação n. 62 do CNJ, foi negado, em decisão suficientemente motivada, tendo sido destacado que a recorrente não comprovou fazer parte do grupo de risco de contágio pelo novo coronavírus e muito menos de eventual impossibilidade de recebimento do tratamento adequado no estabelecimento prisional. Pontuou-se, ademais, a necessidade de se assegurar a ordem pública, haja vista a habitualidade delitiva da agente.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no RHC n. 146.623/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 28/5/2021.) NOTAS Quantidade de droga apreendida:
17 pedras de crack, pesando 2,26 g
.

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES
. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE SOCIAL. RISCO DE REITERAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5º, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, sendo vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.
2. Na hipótese em tela, as instâncias ordinárias destacaram de forma suficiente elementos que demonstram a periculosidade e o risco de reiteração da recorrente e, portanto, a necessidade da segregação como forma de garantia da ordem pública. 3. Caso em que a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal para garantia da ordem pública em razão da periculosidade social da recorrente, evidenciada pelas circunstâncias concretas do crime. De acordo com as decisões anteriores, no momento do flagrante, foram apreendidos com os denunciados 17 pedras de crack e dinheiro. Além disso, foi apontado que a recorrente possui condenação anterior, transitada em julgado, pela prática de crime da mesma espécie. 4. A medida extrema ficou justificada também no efetivo risco de a recorrente voltar a cometer delitos, porquanto é reincidente.
5. As condições subjetivas favoráveis da recorrente, ainda que fossem comprovadas, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.
7. Recurso desprovido.
(RHC n. 107.642/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/5/2019, DJe de 27/5/2019.) NOTAS
Quantidade de droga apreendida: 17 pedras de crack
.

Verifiquei, portanto, e com a devida venia ao Exmo. Relator, que o fato de as drogas caberem na boca da Recorrente não é medida hábil a transformar o crime de tráfico em simples uso.

Por essa razão, mantenho a condenação pela prática do crime de tráfico e passo à análise da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo assim fundamentou seu raciocínio:

cupabilidade: o grau de reprovabilidade da conduta da acusada é normal ao crime praticado. Em relação aos seus
antecedentes
, reputo-os maculados,
com duplo peso
em tal circunstância judicial, haja vista a existência de 05 (cinco) condenações transitadas em julgado, quais sejam, condenações nos autos no 0004156-59.2011.8.08.0030, pela prática do crime previsto art. 155, §4 0 , inciso IV c/c §2° (3x) na forma do art. 71, caput, ambos do Cádigo Penal, transitada em julgado em 03/03/2015, autos no 0003303-79.2013.8.08.0030, pela prática do crime previsto art. 155, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, transitada em julgado em 25/05/2016, autos no 0008219-25.2014.8.08.0030, pela prática do crime previsto art. 155, caput, do Cádigo Penal, transitada em julgado em 11/05/2017, autos no 0000643-10.2016.8.08.0030, pela prática do crime previsto art. 157, caput, do Código Penal, transitada em julgado em 18/06/2018, e autos no 0000337-41.2016.8.08.0030, pela prática do crime previsto art. 155, caput, do Código Penal, transitada em julgado em 20/03/2017 (conforme consultas ao SEEU e SIEP).
Ressalto que a Terceira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que a existência de múltiplas condenacões definitivas pode ensejar um maior peso na valoração negativa dos antecedentes criminais. Vejamos: [ ... ] (STJ; Ediv-AREsp 1.311.636; Proc. 2018/0147803-7; MS; Terceira Seção; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; JuIg. 10/04/2019; DJE 26/04/2019)
Não há elementos para valorar negativamente a conduta social e a personalidade da acusada. O motivo do crime não foge a normalidade do tipo. As
circunstâncias
do delito merecem censura, tendo em vista que o tráfico de drogas vinha sendo cometido por volta das 11h21min, ou seja, em plena Iuz do dia, em via pública, na região central do Município, revelando um alto nível de ousadia, audácia, prepotência e certeza na impunidade por parte do agente. As consequências do crime são inerentes ao tipo. O comportamento da vitima resta prejudicado, por se tratar de crime vago.
A natureza da droga é desfavorável
a acusada, haja vista que as substãncias se tratavam de crack, isto e, substância entorpecente devastadora e de alto poder viciante. A quantidade de drogas é normal a espécie delitiva. Assim analisadas e sopesadas as circunstâncias judiciais, entendo como necessário e suficiente a reprovacão e a prevenção do crime fixar a pena-base em 09 (nove) anos de reclusão.

A consideração em duplo peso dos antecedentes se justifica e encontra respaldo jurisprudencial, assim como o destemor da agente ao praticar o crime à luz do dia, em via pública, na região central da cidade dão suporte à circunstância. De igual forma, a natureza da droga serve ao incremento da pena e diante das 4 (quatro) circunstâncias negativadas. Assim sendo, a pena base de 9 (nove) anos não apresenta excessividade.

Na segunda fase, o Juízo assim fundamentou seu raciocínio:

Não há circunstâncias atenuantes, ressaltando-se que deixo de reconhecer a atenuante do art. 65, inciso Ill, allnea "d", do CP (confissão), vez que a ré alegou que a droga era para consumo pessoal.
Por outro lado, presente a agravante descrita no art. 61, inciso I, do CP (reincidência, decorrente na condenação nos autos no 0007920-48.2014.8.08.0030, pela prática do crime previsto art. 155, caput, do CP, transitada em julgado em 29/08/2017 - conforme consultas ao SEEU e SIEP), agravo a pena, fixando-a, de maneira interrnediária, em 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

De fato, "A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio" (Súmula 630 do STJ).

Assim, restando só a reincidência, o acréscimo realizado na pena é proporcional e não merece reparo.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição da pena, sendo impossível reconhecer-se o tráfico privilegiado em razão da reincidência da Recorrente.

Assim sendo, com respeito ao voto bem elaborado pelo Exmo. Des. Relator, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

PEDIDO DE VISTA

Eminentes Pares, na última sessão, pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria.

O Relator, Des. HELIMAR PINTO, deu provimento ao apelo da ré ANA PAULA MOTA DOS SANTOS, uma vez que não identificou, nos autos, elementos probatórios que identifiquem situação de traficância, razão pelo qual procedeu com a desclassificação do crime de tráfico de entorpecente (art. 33, da Lei nº 11.343/06), para o delito de posse de droga, para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06).

Por sua vez, o eminente Des. WILLIAN SILVA, instaurou divergência, sustentando, em suma, que o fato de as 17 (dezessete) sacolinhas de drogas caberem na boca da recorrente, não é medida hábil para transformar o crime de tráfico em simples uso, motivo pelo qual negou provimento ao recurso.

Apesar do profundo respeito pelo entendimento do eminente Des. WILLIAN SILVA, acompanharei o voto da Relatoria.

Isto porque, as provas colhidas nos autos, especialmente o depoimento dos policiais militares, não apontam a prática da traficância, já que afirmaram, em Juízo, que não visualizaram a ré vendendo drogas.

Ademais, a pequena quantidade de drogas, no total de 17 (dezessete) sacolinhas de crack, pesando 3,7 gramas, aliada ao fato da acusada portar um cachimbo, demonstram que os entorpecentes eram para uso pessoal.

Assim, pedindo vênia ao Des. WILLIAN SILVA, a quem rendo minhas homenagens, acompanho o voto da Relatoria, para DAR PROVIMENTO ao recurso defensivo, operando a desclassificação do crime de tráfico de entorpecente, para o delito de posse de droga, para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06).

É como voto.